Tribunal: TJMT
Processo: 0008804-33.2009.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008804-33.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GILBERTO JOSE RODRIGUES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRA GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 544.874.201-72 (VÍTIMA), GILBERTO JOSE RODRIGUES - CPF: 700.434.231-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL ISOLADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o apelado da acusação de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, por insuficiência de provas.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de eletrodomésticos e itens pessoais, em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo;
(ii)
termo de declaração extrajudicial da vítima que aponta a identificação do apelado;
(iii)
ausência de outras provas válidas e independentes;

3. Requerimentos:
(i)
condenação do apelado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial e a palavra da vítima são suficientes para ensejar a condenação almejada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento pessoal do réu, realizado unicamente na fase policial, não se reveste de força probatória suficiente para fundamentar uma condenação, especialmente quando desacompanhado de outras provas produzidas sob o contraditório em juízo.

6. Ausente provas independentes que corroborem o reconhecimento fotográfico ou pessoal praticado durante a fase policial, é devida a absolvição do agente, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226; art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, 6ª Turma, j. 27/10/2020; AgRg no HC n. 885.371/RS, 5ª Turma, j. 23/09/2024; AgRg no AREsp n. 2.483.261/SP, 6ª Turma, j. 27/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu o apelado
Gilberto José Rodrigues
da imputação dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I e II – redação anterior à Lei 13.654/18).

Inconformada, a 9ª Promotoria de Justiça da Capital sustenta que as provas obtidas são suficientes para comprovar a autoria delitiva de
Gilberto José
. Requer o provimento do recurso para condenar o apelado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (id. 237117234).

Contrarrazões da Defensora Pública do Estado pelo não provimento do recurso (id. 237117237).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que o apelado seja condenado pelo crime de roubo majorado (id. 239530650).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

A acusação pretende a condenação de
Gilberto José
pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, praticado em 03/maio/2009, assim descrito na inicial acusatória:

“(...) No dia 03/05/2009, por volta das 14h30min, na Rua 20-A, quadra 29, nº 17, bairro Morada do Ouro, o denunciado GILBERTO armado subtraiu diversos eletrodomésticos, joias, roupas e aparelho de telefone celular, pertencentes à vítima.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data e hora dos fatos, o denunciado e mais dois comparsas (não identificados) adentraram na residência da vítima e renderam toda a familiar e anunciaram o assalto, subtraindo diversos objetos e o veículo Ford Corrier, cor vermelha, placa JYO/5858. (...)”
(
sic,
id. 237117153, p. 1).

Apesar de os fatos terem ocorrido em 03/maio/2009, a inicial foi oferecida em 30/maio/2017 e recebida em 07/novembro/2017.

Encerrada a instrução processual, a magistrada singular prolatou sentença absolutória, ressaltando não ter sido realizado procedimento de reconhecimento pessoal e que a única identificação positiva do apelado era extraída do termo de declaração extrajudicial da vítima. Destacou que os agentes policiais ouvidos em juízo não se recordaram dos fatos e que, embora preso em flagrante, não foram apreendidos objetos relacionados ao crime em posse do apelado.

Diante disso, o Ministério Público almeja a condenação do apelado, ao argumento de que as declarações prestadas pela vítima em ambas as fases são suficientes para assegurar a autoria delitiva.

Com efeito, a fim de evitar tautologia, transcrevo trecho da sentença, em que o juízo singular sintetizou a prova produzida durante a instrução processual:

“(...) A
materialidade
do crime imputado ao acusado está comprovada por intermédio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento, bem como demais documentos acostados nos autos.

Por outro lado, o mesmo não se pode dizer quanto a demonstração da
autoria
delitiva.

Em juízo, a vítima
SANDRA GOMES DE SIQUEIRA
relatou que estava em sua residência tomando banho, quando um indivíduo pulou a janela e abordou de arma em punho, perguntando sobre a camionete branca de seu irmão. Em seguida apareceram outros dois indivíduos, sendo que um deles adentrou ao interior do imóvel e rendeu o esposo da declarante, enquanto o outro permaneceu do lado de fora. Pelo fato de a camionete do irmão da declarante não estar em sua casa, os assaltantes passaram recolher os eletrodomésticos de sua casa e a acomodá-los no seu veículo Courier, posteriormente se evadindo do local. Fez saber que apenas seu veículo foi recuperado.

Disse que após a prisão do acusado, a declarante se deslocou até a delegacia de polícia, onde realizou o seu reconhecimento pessoal, por meio de um vidro. Todavia, diante do lapso temporal decorrido, não soube dizer quantas pessoas foram colocadas ao lado do acusado.

Descreveu o assaltante como sendo um indivíduo negro, magro, e de cabelo curto, que vestia na ocasião uma camisa e bermuda, além de estar com o rosto descoberto.

Por ocasião de sua inquirição judicial, a testemunha
JUCIMARA FERREIRA DOS SANTOS
relatou que no dia anterior ao fato apurado neste processo, o acusado, se valendo de uma arma de fogo, praticou um assalto em sua casa, subtraindo o seu aparelho celular. Fez saber a declarante que apesar de o acusado estar com a cabeça coberta por uma camisa, foi capaz de reconhecê-lo por meio do short que vestia.

Ao ser inquirido judicialmente, a testemunha policial militar
RAFAEL GODOI DE CAMPOS
disse

não se recordar do fato apurado nesta ação penal.

Do mesmo modo, o policial militar
HILDRER ALEXANDER
não se recordou diligência envolvendo o roubo aqui apurado. (...)”
(
sic,
id. 237117216).

Além do relato judicial reproduzido acima, consta nos autos o termo de declaração da vítima
Sandra Gomes de Siqueira
, elaborado na fase policial, no qual descreve ter reconhecido o apelado como autor dos fatos, após ele ter roubado a casa de sua vizinha, no dia seguinte (id. 237117153, p. 15).

E esses são os elementos probatórios dos autos. A ação delitiva não foi filmada por câmeras de vigilância, o apelado não foi preso em posse de objetos da vítima, tampouco apreendida arma de fogo supostamente usada, tendo ele negado a prática do crime.

Em outras palavras, para além do termo de declarações da vítima, no qual teria mencionado o reconhecimento pessoal, não há nenhum elemento capaz de vincular o apelado
Gilberto José
ao delito.

Tais circunstâncias, como bem pontuou a magistrada da origem, lançam intransponíveis dúvidas sobre a autoria do delito, notadamente porque o reconhecimento realizado em sede policial, ainda que tivesse observado o procedimento legal, somente serviria de suporte para a condenação, quando aliado a outros elementos de prova, que não existem no caso em tela.

Esse é justamente o posicionamento adotado por ambas as turmas do Superior Tribunal de Justiça, que passaram a reverberar que “
a reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, HC 598.886, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020).

De igual modo:

“(...) Dessa forma, reitero que o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial se encontra isolado de outros elementos probatórios, tornando-se insuficiente para, por si só, amparar a condenação, quer por ofensa ao art. 226 quer por violação do art. 155, ambos do Código de Processo Penal. E, nesse contexto, tem-se manifesta a ausência de provas seguras sobre a autoria delitiva. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 885.371/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/09/2024).

“(...) A atual interpretação de ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal consolidou-se no sentido de que o reconhecimento pessoal ou fotográfico, ante sua inerente fragilidade epistêmica, não constitui meio de prova suficiente, per se, para a formação do juízo condenatório. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.483.261/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 27/08/2024).

Nesse aspecto, ressalto que a promoção da segurança jurídica e do tratamento isonômico às partes exige que os magistrados de primeiro e segundo graus curvem-se aos precedentes dos Tribunais Superiores, ainda que não estejam dotados de ritos especiais ou força vinculativa.

A inobservância e o desrespeito aos precedentes, tanto das Cortes locais como dos Tribunais Superiores, induzem ao aumento de recursos, o que também contribui para maior morosidade da prestação jurisdicional.

No caso em tela, é importante que fique claro que a autoria delitiva sustentada pela acusação ressai apenas e tão somente do termo de declaração extrajudicial da vítima. Em juízo, a vítima apenas ratificou a diligência policial, ou seja, não houve a submissão do apelado a novo ato de reconhecimento, inclusive porque esse sequer estava presente na solenidade de instrução e julgamento.

Não suficiente, o ato de reconhecimento da fase policial não observou o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal e tampouco foi reduzido a termo, ou seja,
não há
nos autos documento com a narrativa da diligência, descrição da vítima sobre o criminoso e identificação das pessoas que acompanhavam o acusado posto para identificação.

A única informação de que a vítima teria reconhecido o apelado é extraída do seu termo de declarações, no qual não consta a totalidade da diligência de reconhecimento, mas apenas breve referência de que
Sandra Gomes

“vendo aquele indivíduo detido, não teve dúvidas de que ele era um dos que tinham roubado a casa dela no dia anterior”
(
sic
).

Assim, não há como ignorar a inexistência do ato judicial de reconhecimento ou de outras provas válidas e independentes capazes de sustentar a condenação almejada.

Nesse panorama, embora seja possível que o apelado tenha sido um dos autores do crime de roubo descrito na denúncia, a ausência de provas concretas e independentes impede a emissão de um juízo condenatório, vez que o contexto em discussão não traduz nada mais do que mera suposição.

Em conclusão, em que pese a compreensão da Procuradoria-Geral de Justiça, o órgão acusatório não se desincumbiu suficientemente da comprovação da autoria delitiva por parte do apelado, conformando-se apenas com o termo de declaração da vítima, o que é sabidamente insuficiente para comprovar autoria delitiva.

No âmbito criminal, a prova, para dar suporte a um juízo condenatório, há de ser robusta e séria, incumbindo à acusação o encargo de trazê-la aos autos, o que não ocorreu, devendo ser mantida a absolvição de
Gilberto José Rodrigues
, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto,
conheço
e
nego
provimento
ao recurso do
Ministério Público Estadual
, em dissonância do parecer ministerial, preservando, na íntegra, a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024